Tribunal: TJBA
Processo: 0523878-88.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0523878-88.2014.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: DJALMA LIMA DOS SANTOS FILHO

Advogado(s)
:
ANTONIO DOS SANTOS CARVALHO LIMA FILHO

APELADO: FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS

Advogado(s)
:
MIZZI GOMES GEDEON DIAS, MARCUS JOSE ANDRADE DE OLIVEIRA, MARCUS VINICIUS GARCIA SALES, DERALDO MOREIRA BARBOSA NETO, RAFAELA SOUZA TANURI MEIRELLES, CARLOS ROBERTO DE SIQUEIRA CASTRO, MARLUZI ANDREA COSTA BARROS, ADRIANA LIRA DE MAGALHAES, CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. SUPOSTO ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO EM ELEMENTOS CONSTANTES DOS AUTOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.1 - Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento à apelação para anular sentença por julgamento citra petita e cerceamento de defesa em ação de revisão de suplementação de aposentadoria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.1 - A questão em discussão consiste em verificar se há erro material no acórdão embargado por suposta premissa equivocada quanto à base regulamentar do pedido do autor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1 - Não há erro material quando o acórdão embargado fundamenta-se em elementos objetivos constantes dos autos, notadamente documentos e manifestações processuais que evidenciam que o pedido do autor está baseado no regulamento vigente à época da aposentadoria e não na data de adesão ao plano.

3.2 - Os embargos de declaração não constituem via adequada para rediscussão do mérito da causa, sobretudo quando o acórdão apenas determinou o retorno dos autos à origem para regular instrução probatória e novo julgamento, sem adentrar ao mérito das pretensões.

3.3 - Considera-se prequestionada a matéria suscitada, nos termos do art. 1.025 do CPC, ainda que rejeitados os embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO

4.1 - Embargos de declaração rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n. 0523878-88.2014.8.05.0001
, sendo Embargante
FUNDAÇÃO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS
e Embargado
DJALMA LIMA DOS SANTOS FILHO
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do Relator.